Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037424-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 022.464.971-08 (RECORRENTE), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037424-10.2022.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial de Cuiabá - MT

Parte Recorrente:
Vivo S.A.

Parte Recorrida:
Bruna Cristina Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL– DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA – DIVERGÊNCIA DOS CÓDIGOS DE BARRAS – OUTRAS FATURAS INADIMPLIDAS - SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que inocorre nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3o, II, CDC).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da suspensão no fornecimento de serviços de telefonia móvel, e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acolhendo o pedido contraposto para o pagamento da fatura referente ao pagamento da fatura de abril/2022, no valor de R$ 102,62 (cento e dois reais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que o pagamento feito com divergência de código de barras não estava sob o seu controle, e, assim não fora registrado o pagamento, atentando, ainda, para o fato de que a autora deixou de adimplir fatura vencida no mês de abril/2022, de modo que agiu em exercício regular de direito com o corte do serviço.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Dos autos se vê que a demandante foi cliente da empresa ré e alega que teve seus serviços suspensos indevidamente, em abril de 2022, por supostamente não terem sido pagos os serviços utilizados no mês de dezembro/2021, conforme fatura vencida em 26 de dezembro/2021, no valor de R$ 118,48, reconhecendo que não efetuou o pagamento da fatura vencida no mês de abril/2022.

Para sustentar sua alegação, a autora juntou à peça inicial a fatura objeto da lide e o comprovante de pagamento (id. 142837804) feito em 25.01.2022.

Na fatura apresentada pela autora o número identificador de pagamento é diverso do constante do boleto do mês 12/2021.

Em contestação, há indicação expressa feita pela ré da divergência existente entre o código de barras pago e o emitido pela recorrida.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim,
in casu
, em que pese restar comprovado que houve pagamento com código de barras diverso do emitido pela ré, resultando na ausência de reconhecimento da quitação, o que de fato deu causa a interrupção dos serviços foi a inadimplência confessa pela parte autora da fatura vencida em abril de 2022.

Portanto, havendo faturas de consumo em aberto, é legítima a suspensão dos serviços.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que não houve contraprestação aos serviços prestados, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

1. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reclamante alega que teve os serviços suspensos apesar de realizado o pagamento da fatura, entretanto, verifica-se que o autor realizou o pagamento digitando erroneamente o código de barras da fatura. Logo, quando da suspensão dos serviços, este se encontrava inadimplente, inexistindo ilicitude na conduta da empresa de telefonia, não ensejando o dever de indenizar. 2. Diante do seu erro no pagamento, o autor não trouxe provas suficientes de que diligenciou junto a empresa reclamada para demonstrar a quitação em seu favor, ainda que com erros na digitação, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. 3. Deve ser considerado ainda que, o erro ocorreu por culpa do reclamante, tornou-se impossível à requerida identificar o pagamento até que por ele fosse inequivocamente demonstrado. 4. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Número Único: 1006122-28.2020.8.11.0002 Classe: RECURSO INOMINADO (460), Relator: Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/04/2022)

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE
SUSPENSÃO
INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE FATURAS QUITADAS –
PAGAMENTO
EM ATRASO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
FALTA
DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Comprovada que a
suspensão
parcial dos
serviços
de telefonia, ocorreu de forma devida, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou o reclamante de provar as suas alegações.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1005003-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Entendo que, não havendo responsabilidade da recorrente pela suspensão dos serviços, mas, sim, culpa exclusiva da consumidora, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial quanto ao pedido de danos morais, mantendo a procedência do pedido contraposto para a condenação da parte autora ao pagamento da fatura vencida em abril/2022, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022